Tribunal: TJBA
Processo: 8068131-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068131-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THALES DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAELA PINTO DA COSTA BEZERRA CUNHA SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA NA CITAÇÃO. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. ART. 240, §3º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou a alegação de prescrição intercorrente em ação de execução.

2. Os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão executória em razão do lapso temporal de aproximadamente quatro anos (2018-2022) transcorrido sem a efetivação da citação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar se operou a prescrição intercorrente ou a prescrição da pretensão executória no curso da demanda, considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação e a ausência de citação de parte dos devedores, bem como a suposta inércia do credor em promover os atos de impulsionamento processual.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 240, § 3º, do CPC, a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Verificado que o exequente cumpriu com seu ônus processual (indicação de endereço e recolhimento de custas), a retenção do mandado em cartório por longo período configura falha administrativa interna.

6. Incidência da Súmula nº 106 do STJ, que estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

7. Para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se a inércia culposa do credor após intimação ou suspensão do feito (IAC 1 e Tema 896 do STJ), o que não restou configurado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A demora na citação decorrente exclusivamente de falhas no mecanismo judiciário, sem prova de desídia ou inércia voluntária do credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula nº 106 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8068131-02.2025.8.05.0000, figurando, como Agravantes, ALESSANDRA LEAL DE MORAES COUTO e OUTROS (02), e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça